Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-26.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003851-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA QUE TERIAM OCASIONADO OS DANOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL QUE CONCLUI PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE CHEGAR A UMA CONCLUSÃO A RESPEITO DOS DANOS OCASIONADOS AOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS

- AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS CONSTANTE DO ARTIGO 373 DO CPC – RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

Quando a prova pericial não aponta que os danos tenham ocorridos em razão de conduta imputável à Concessionária de Energia Elétrica não há como acolher a pretensão ao ressarcimento da parte Autora diante da ausência de comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta da Concessionária.

Ainda que o caso verse sobre relação de consumo incumbe à parte Autora a comprovação, ainda que minimamente, dos fatos sustentados na inicial.

Não comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço pela Concessionária não há como reconhecer a responsabilidade desta em ressarcir/pagar a Seguradora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1003851-26-2020

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposta pela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica NAE que
julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada para condenar a Apelante
a indenizar a parte autora pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 50.042,33 (cinquenta mil, quarenta e dois reais e trinta e três centavos)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ).
Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, sendo que no dia dos fatos não houve qualquer reclamação de anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, como também não houve reclamação dos subrrogados com relação a oscilações e tensão de energia ou qualquer outro problema
.

Assevera que no caso não há possibilidade de imputar responsabilidade à Apelada, acrescentando que os relatórios e informações geradas através dos sistema computacionais da Apelante são auditados periodicamente pela Agencia Nacional de Energia Elétrica, gozando de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que em nenhum registro da Concessionária foi apontado qualquer distúrbio os oscilação de energia situação que afasta o nexo causal no caso em análise.

Argumenta que no caso em análise, não se aplica responsabilidade objetiva, tendo em vista que foi imputada conduta omissiva à Apelantede forma que a demanda deve ser julgada improcedente.

Afirma que não há qualquer ato ilícito praticado, sendo que os laudos apresentados são unilaterais, acrescentando que a ocorrência de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade da Concessionária que em nada contribuiu para a ocorrência do dano. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões a Apelada afirma que os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovação dos fatos sustentados na inicial
, não havendo como prosperar os argumentos de que são documentos unilaterais.

Assevera ter juntado aos Autos
cópia das apólices de seguro, das comunicações do sinistro à seguradora, dos laudos de comprovação dos danos e, finalmente, dos comprovantes do pagamento da indenização, sendo que a seguradora somente pode eximir-se da responsabilidade se comprovar a inexistência do nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e o dano causado aos consumidores.

Sustenta ter ocorrido falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade da Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de apelação cível em face da sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento ajuizada pela Seguradora Recorrida em face da Apelante
na qual, atribui a queima de equipamento de segurados a queda e oscilações de energia elétrica, imputando a responsabilidade à recorrida

de modo que busca ver-se ressarcida dos valores pagos aos segurados
.

Necessário anotar que a Autora juntou aos Autos relatório de aviso de sinistros em relação aos segurados
Acácio Gianezin, Glvane Ribeiro, Jaime Bruino, Paulo Silas de Moraes Junior, Lerci Terezinha Becker, Maria Beatriz Morais, Eliete Krause Strapazzon, Murilo Gomes Pereira e Laurindo José de Oliveira.

Constata-se, ainda, que a Apelada juntou aos Autos também documentos que seriam laudos técnicos constantes nos ID’s 214771198, 214771200, 214771206, 214771204, sendo que além de não esclarecer o que teria contribuído para a queima dos aparelhos nem sequer traz a qualificação do técnico que os assinou.

Com relação ao documento acostado ao ID 214771203, embora tenha mencionado a queima do equipamento devido a queda de energia nem sequer traz a qualificação do técnico que o assinou.

Com relação ao documento constantes do ID 214771204 consiste apenas em um orçamento da Eletro Bom Clima.

O documento ID 214771205 consta que a queima do equipamento decorreu de descarga elétrica mas sequer traz a qualificação do técnico, e o

documento ID 214771206 consta a queima da placa do equipamento, porém, não esclarece o motivo que ocasionou o dano e, tampouco, consta a qualificação do técnico que o assinou.

Quanto ao documento ID 214771199 consta o Relatório de Sinistro relata quedas ocasionais de energia e oscilações de energia, mas igualmente não consta a qualificação de quem o assinou.

Com relação ao documento ID 214771201 registra a queima do equipamento em razão de queda de raio e não há qualificação do técnico que o assinou.

Diante desse quadro pelo que se verifica a Apelada deixou de carrear aos autos documentos hábeis para comprovação de suas alegações, tendo em vista que os laudos apresentados pela Seguradora de per si não demonstram, efetivamente, a existência de nexo causal entre os danos ocorridos e eventual ação ou omissão da Concessionária.

Com efeito, além de serem unilateralmente produzidos, como visto, alguns nem mesmo esclarecem a causa do sinistro e outros sequer

consta a qualificação do técnico que teria assinado ou elaborado o documento.

Outrossim, foi deferida a produção de prova pericial pleiteada pela Concessionária sendo o Laudo apresentado no ID 214771315
,
valendo anotar que referida prova foi

somente realizado a partir das informações fornecidas pelas partes,

tendo em vista que o fato já havia ocorrido há alguns anos e os equipamentos danificados já haviam sido substituídos por outros novos ou realizado a substituição de peças conforme observou o perito.

Referida prova pericial realizada em Juízo

foi assinada pela Engenheira Eletricista Bruna Negrisoli Pasqualotto que após análise detalhada da situação referente a cada um dos segurados, chegou à seguinte conclusão
:

(...)

PRINCIPAIS CONCLUSÕES:

“Os sistemas elétricos atualmente são munidos de equipamentos e profissionais capazes de mitigar ao máximo casos como esses em questão se aplicado de forma correta a tecnologia e normas vigentes
. Através das informações constantes nos autos do processo não é possível definir com assertividade o que ocasionou os danos nos equipamentos em questão
, pois, para uma afirmação precisa seria necessário perícia nos equipamentos já consertados, bem como no sistema de distribuição da concessionária e instalações elétricas na época do dano, tendo acesso a dados de controle da rede dos mesmos e também uma perícia em todas as instalações elétricas interligadas no circuito das propriedades a época”. (GRIFEI).

Ainda com relação a resposta aos requisitos apresentou a seguinte conclusão:

“Este laudo pautou-se apenas em análise das informações fornecidas nos autos do processo, sendo limitado o papel de perícia nesse caso. Foram apresentadas algumas definições relacionadas a lide, e alguns sistemas de proteção que são tanto responsabilidade da concessionária quanto dos consumidores com intuito de fornecer o mais claro e breve possível as informações acerca do tema
. Com as informações constantes não é possível chegar a uma conclusão a respeito das responsabilidades pelo dano ocorrido em todos os casos, pois como explanado existem deveres previstos em normas de ambas as partes que devem ser cumpridos para o perfeito funcionamento do sistema elétrico.

Para se chegar a uma conclusão mais assertiva pode ser tomado dois caminhos, um deles é a perícia in loco, porém, para que isso pudesse ser realizado de forma correta não poderia ter sido realizado nenhuma alteração, bem como consertos, trocas e manutenções nos equipamentos, bem como nas instalações elétricas de responsabilidade do consumidor e na rede elétrica da distribuidora, o que já não é mais possível no caso em questão, tendo em vista que já se passaram vários anos e não existem mais os componentes danificados

A concessionária apresentou relatórios técnicos de seu sistema, com as datas dos sinistros, onde, de acordo com a mesma, não houve nenhuma oscilação ou interrupção no fornecimento de energia das unidades consumidoras em questão
”.

Assim, no presente caso, embora seja possível verificar que os danos efetivamente, ocorreram e que a indenização foi realizada pela Seguradora aos seus segurados, todavia, os documentos apresentados pela Seguradora e, tampouco, o Laudo Pericial produzido em Juízo não autorizam a imputação de responsabilidade à Concessionária.

Embora a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica seja de ordem objetiva

assentada na falha na prestação de seus serviços,

a parte deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados, sendo que no presente caso não há como concluir da análise dos documentos apresentados pela Seguradora que tenha havido falha na prestação dos serviços pela Apelante.

Efetivamente, não há como concluir pela existência de nexo causal entre os fatos e os serviços prestados pela Concessionária quanto ao fornecimento de energia elétrica tendo em vista que os laudos acostados aos autos não são conclusivos quanto a este ponto e, ademais, como já mencionado, nem sequer registram qualificação do técnico que os assinou de modo que necessário concluir que
os laudos periciais apresentados são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da Seguradora Apelada.

Dessa forma, constata-se que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivo dos direitos sustentados na inicial

não sendo possível imputar responsabilidade à Apelante pelo ocorrido e, tampouco, o dever de ressarcimento pretendido pela autora.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso para via de conseqüência, reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de Cobrança ajuizada pela Apelada
.

No mais em razão da nova feição de sucumbência, deverá a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024